Tribunal: TJMT
Processo: 0037139-65.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO n. 0037139-65.2009.8.11.0041 – PJe
RECORRENTE: F. L. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
RECORRIDO: GUSTAVO DE SOUSA LOBO
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto por F. L. Participações Empresariais Ltda. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id 8500107):
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DA ESCRITURA DE TERRENO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO – O PROMITENTE RESPONDE POR PERDAS E DANOS CASO A OBRIGAÇÃO NÃO SEJA CUMPRIDA –CONTRATO CELEBRADO COM ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO – CLÁUSULA EXPRESSA DA OBRIGAÇÃO DE OUTORGAR A ESCRITURA – OBRIGAÇÃO QUE DEVE SER CUMPRIDA PELO ANUENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A empresa que, apesar de não pode outorgar a escritura, assumiu a obrigação de fazer perante o apelante em promessa de fato de terceiro responderá por perdas e danos caso a obrigação não seja cumprida, razão pela qual deve permanecer no polo passivo da lide.
Se o valor pago pelo apelante se mostra totalmente compatível com a aquisição do terreno e também com os valores cobrados pela construção à época do negócio, e não há no contrato ressalva alguma acerca da exclusão do terreno, há que ser cumprida a obrigação prevista expressamente na cláusula contratual, qual seja a de outorga da escritura definitiva do terreno.
Primeiros embargos de declaração acolhidos, consoante acórdão colacionado no Id 18036474, cuja ementa ora transcrevo, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A OUTORGA DA ESCRITURA - CORREÇÃO NECESSÁRIA - ART. 85, § 2a, DO CPC/2015 – RECURSO DO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA APELADA DESPROVIDO.
Embargos de declaração providos para sanar omissão no acórdão quanto a fixação dos honorários advocatícios (art. 85, §2a, do CPC).
Segundos embargos de declaração rejeitados (Id 24131451).
A Recorrente sustenta violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (Id 28303497) e preparado (Id 28390468).
Contrarrazões no Id 31964643.
Os autos vieram a esta Presidência em razão do impedimento averbado pela Vice-Presidente deste Tribunal (Id 32902985).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Recorrente, a partir da provável ofensa aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, defende que o acórdão recorrido extrapolou os limites dos pedidos constantes da peça vestibular, uma vez que a pretensão ali contida se cingia à outorga definitiva da escritura pública do imóvel objeto da lide, não avançando na seara da quitação do terreno sobre o qual o imóvel fora construído.
Em relação a esta matéria, observa-se que houve o devido prequestionamento, já que a questão controvertida foi enfrentada pelo Tribunal quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração (Id 18036475 – Voto do Relator).
Ademais, o recurso não se reporta simplesmente ao conjunto fático-probatório, situação que atrairia ao feito os ditames da Súmula 7 do STJ, mas pretende, a partir da análise da ocorrência ou não de julgamento extra petita, que será feita com base naquilo que já consta dos autos, que se configuraria em infringência a lei federal.
Aliás, é comum à Corte da Cidadania enfrentar recursos especiais cujo objeto consista na aferição de julgamento extra petita, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO QUE, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, AFASTA O § 8o DO ART. 57 DA LEI 8.213/91 SEM QUE HAJA REQUERIMENTO DA PARTE NESSE SENTIDO. TEMA NÃO DISCUTIDO PELAS PARTES E SEM CORRESPONDÊNCIA COM A PARTE DISPOSITIVA. INFRINGÊNCIA À PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS E DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE OBITER DICTUM.
1. Sustenta-se no Recurso Especial que o Tribunal de origem infringiu a proibição de refomatio in pejus (CPC/2015, art. 1.013) e de julgamento ultra e extra petita (CPC/2015, arts. 141 e 492), uma vez que, além de julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, teria afastado, sem que houvesse requerimento da parte autora, o art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91, que determina o cancelamento automático da aposentadoria especial se o segurado continuar a exercer atividade sujeita a agentes nocivos. [...]
(STJ. REsp 1846719/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019 – grifei)
Aponto, ainda sob esse aspecto, que inexiste óbice na eventual realização de revaloração das provas já coligidas aos autos para que se analise a violação legal ventilada, não se confundindo tal juízo com o revolvimento de matéria fática.
A propósito:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a revaloração das provas e dos fatos expressamente delineados pelas instâncias ordinárias não viola o disposto na Súmula no 7/STJ. [...]
(STJ. REsp 1652567/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)
Por fim, não se verifica no caso concreto a incidência de qualquer outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso especial pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça